Tribunal: STF
Processo: ARE 1473209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL E PIS/COFINS. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição - judicial ou administrativa - de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).



    2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 18 e 20), ambos foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação a dispositivos constitucionais e requer, preliminarmente, o sobrestamento do recurso até julgamento definitivo de mérito do RE 1.063.187-RG, Tema 962 da repercussão geral.



    Em suas razões, a recorrente assevera que “o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material no nosso sistema jurídico e aceito por essa Corte é o ACRÉSCIMO PATRIMONIAL (fl. 11, Doc. 25). Desse modo, entende que não há dúvidas de que é necessário interpretar os juros (SELIC) devidos no indébito tributário com fulcro na expressão ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS do CTN, mesmo que sejam considerados como verba indenizatória (como o fez o STJ), não merecendo, portanto, ser reconhecida qualquer inconstitucionalidade no art. 43, II, do CTN” (fl. 12, Doc. 25).



    Pondera que, à luz do art. 150, §6º, da CF/1988, a isenção deve ser sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, assim, “por não estarem excepcionadas na lei, bem como, tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há de se falar em isenção de IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário (fl. 21, Doc. 25).



    Ressalta que “ainda que algumas indenizações possam importar acréscimo patrimonial, a jurisprudência acaba por afastar-lhes a tributação. Todavia, em tais situações, vale-se a jurisprudência de outros valores constitucionais” (fl. 22, Doc. 25).



    Afirma que, no caso, “a tributação em tela está em consonância com o sistema tributário vigente desde a edição do Código Tributário Nacional, e, sobretudo, com fiel observância aos princípios regentes da universalidade e generalidade inscritos no inciso I, §2º do artigo 153 da Constituição Federal” (fl. 22, Doc. 25).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e/ou levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (Doc. 25, fl. 22). 



    No Recurso Extraordinário interposto por VARIETA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 195, I, “b”; e 239 da CF/1988, pois o acórdão recorrido decidiu pela “possibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a SELIC incidente sobre os créditos tributários pagos ao Fisco ou depositados em Juízo, reconhecidos judicialmente como ilegais ou inconstitucionais” (fl. 3, Doc. 29).



    Sustenta que, em conformidade com os artigos 195, I, “b” e 239 da CF/1988, “o PIS e a COFINS só podem incidir sobre a receita bruta dos contribuintes, pois, como demonstrado, juros incidentes sobre o indébito tributário decorrente de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade não importam em receita ou faturamento, mas em indenização” (fl. 9, Doc. 29).



    Assevera que “para fins de incidência tributária, por se tratar de indenização, não se verifica, nos juros recebidos pelo contribuinte, a condição de elemento novo e positivo, não sendo, por este motivo, receita tributável pelo PIS e pela COFINS” (fl. 9, Doc. 29).



    À consideração de que no RE 583.461 da repercussão geral e na ADIN 2332, o STF assentou que os juros “são inegavelmente indenizatórios, é imperativo que esta Suprema Corte estabeleça limites ao conceito constitucional de receita. Do contrário, o legislador ordinário poderá tributar qualquer fato pelo PIS e pela COFINS, inclusive valores que não têm qualquer relação com “receita”, como ocorreu no acórdão recorrido, o que contraria diretamente os arts. 195, I, “b” e 239 da CF/88 ” (fl. 10, Doc. 29).



    Acresce que “na repetição do indébito tributário, a receita “principal” (o tributo recuperado) não é tributado pelo PIS e pela COFINS, conforme entendimento da própria Receita Federal no Ato Declaratório Interpretativo nº 25/033. Logo, não há nenhum sentido lógico ou jurídico em não tributar o valor do “principal” a ser restituído, e tributar os juros sobre eles aplicado. Ora, se os juros constituem acessório do “principal”, logo não poderiam ser tributado” (fl. 11, Doc. 29).



    Nessa linha, conclui que “(i) a correção monetária tem como finalidade a recomposição do capital, que perde o seu valor em razão do fenômeno da inflação; (ii) por se tratar de mera recomposição, e não remuneração do capital alheio, a correção monetária não implica acréscimo patrimonial; (iii) as bases de cálculo do PIS e da COFINS somente poderão atingir a parcela de receita que implique diretamente receita/faturamento sob pena de tributar-se o próprio capital” (fl. 13, Doc. 29).



    Realça que “consoante o entendimento já manifestado pelos Tribunais superiores, deve-se concluir que a tributação dos juros mencionados nos artigos 1º da Lei nº 10.637/2002, artigo 1º da Lei nº 10.833/2003 e artigo 1º do Decreto nº 8.426/2015, não se aplica ao percentual de correção monetária oficial, sob pena de evidente inconstitucionalidade e ilegalidade” (fl. 14, Doc. 29)



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a não incidência do PIS e COFINS relativamente aos valores correspondentes à atualização pela SELIC.



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE da UNIÃO até a publicação do acórdão no Tema 962 da repercussão geral (Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito) (Doc. 37).



    Quanto ao RE da empresa, foi inadmitido aos fundamentos de que o “Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE” (fl. 1, Doc. 43).



    No Agravo, a empresa sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 45).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 47).



    O ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1243 da repercussão geral (Doc. 58).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE da empresa aplicando o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1243 da repercussão geral, cuja tese fixada foi a seguinte: “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais” (Doc. 67).



    Irresignada, a empresa interpôs Agravo Interno perante o Tribunal de origem (Doc. 77), o qual foi acolhido ao fundamento de “que, salvo melhor juízo, há distinção entre a matéria do Tema 1243/STF e o objeto do recurso” (Doc. 87). Na sequência, determinou-se a remessa dos autos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 6-8, Doc. 29):



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A matéria em debate é relevante do ponto de vista econômico e jurídico, tendo em vista a violação à regra matriz de incidência tributária do PIS e da COFINS, disposta nos arts. 195, inciso I, “b”, e 239 da CF/88, onerando indevidamente uma série de contribuintes e permitindo o enriquecimento sem causa do Erário Federal. 



    A inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, agredindo o conceito constitucional de faturamento/receita bruta, prejudica uma série de contribuintes que têm direito à repetição de indébito, ou que utilizaram o depósito judicial para garantia de supostos débitos tributários. 



    O tema constitucional deste recurso afeta um enorme número de empresas. Qualquer pessoa jurídica que (i) esteja sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, (ii) discuta judicialmente indébitos tributários; (iii) tenha pago diretamente ao Fisco ou depositado em Juízo os referidos créditos tributários serão afetados pela decisão desta Corte sobre a matéria.



    Não há dúvida de que a presente discussão afeta um incontável número de contribuintes. 



    Afastando qualquer dúvida sobre a repercussão geral desse tema, este STF já reconheceu a existência de repercussão geral em matéria semelhante à presente, qual seja, a “incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito” - RE 1.063.187/SC (Tema 962). Naquele recurso, o Plenário deste STF reconheceu a “existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema”. Nestes autos, a questão de fundo é a mesma, porém analisando-se a incidência do PIS e da COFINS, uma vez que tais tributos também são exigidos pela Receita Federal sobre os mesmos juros moratórios. 



    Se o conceito constitucional de renda é relevante e possui repercussão geral no Tema nº 962, vale o mesmo para o conceito constitucional de receita para incidência de PIS e COFINS. Da mesma forma, não há dúvida sobre a natureza constitucional do tema. Os arts. 195, I, “b”, e 239 da CF/88 estabelecem a base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seja, a “receita bruta da pessoa jurídica”, cujo conceito constitucional não permite a tributação dos juros que possuem natureza indenizatória. 



    Corroborando a natureza constitucional da matéria, o Plenário deste STF já analisou em inúmeros julgados o conceito constitucional de faturamento/receita. Há 3 anos, esta Corte definiu, no Tema 69 de Repercussão Geral (RE nº 574.706) que o ICMS não se inclui na “definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal”.



    Em recente julgado, o Plenário do STF analisou o RE nº 1.049.811 (Tema nº 1024 de RG) e firmou a tese de que “é constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”. 



    Estes julgamentos confirmam que existe um conceito constitucional de faturamento/receita e este STF já o aplicou. É exatamente isso o que se objetiva nesta discussão, desta vez aplicado para a SELIC recebida na recuperação de tributos. 



    Assim, a questão envolvendo o PIS e a COFINS também merece ser analisada por esta Corte, pois apresenta repercussão geral e natureza constitucional.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário da empresa.



    Além disso, quanto à matéria objeto do RE da empresa contribuinte, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 7, Doc. 16):



    2.2 PIS/COFINS - Incidência sobre juros de mora e correção monetária decorrentes de restituição de indébito



    As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', foi ampliado de modo a abranger, outrossim, 'todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.' s deduções admitidas estão arroladas no 3º do artigo 1º da Lei nº 10.637/2002 e nos mesmos dispositivos da Lei nº 10.833/2003. Naquele rol não estão incluídos os valores em questão.



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, a correção monetária pela SELIC integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695/SC.



    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não prevêem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.414.149-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/08/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.” (RE 1164545 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente